Tribunal: TJDFT
Processo: 0739184-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739184-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO SIMEAO NETO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 07141132320228070018, promovido por JOÃO SIMEÃO NETO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140104859 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, objetivando o reconhecimento de excesso de execução, decorrente de equívoco na aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre o quantum exequendo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, estar caracterizado o excesso de execução, na medida em que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E até 08/12/21, incidindo os juros moratórios e, posteriormente, deve ser aplicada a taxa SELIC. Argumenta que a manutenção da r. decisão recorrida, ensejará o enriquecimento sem causa dos agravados, contrariando a regra inserta no artigo 884 do Código Civil. Destaca que os cálculos elaborados pelos agravados estão em descompasso com os parâmetros fixados no titulo judicial exequendo. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida a impugnação ofertada e reconhecido o excesso de execução, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento de honorários de sucumbência. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de outra tutela recursal provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.